Tribunal: STF
Processo: ARE 1467815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS CÍCERO E FÁBIO.



    PRELIMINAR. RECURSO DO RÉU CÍCERO. ARGUMENTO DE QUE NÃO FOI PROCEDIDO O RECONHECIMENTO DO APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 226 DO CPP. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE SERVE APENAS DE RECOMENDAÇÃO, DESTINADA A CONFERIR MAIOR CONFIABILIDADE AO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PRECEDENTES DO STJ NÃO VINCULANTES. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA CONFORME O CASO CONCRETO. PERMANÊNCIA DE ENTENDIMENTO DIVERGENTE NA CORTE CIDADÃ EM ACÓRDÃOS POSTERIORES AOS PARADIGMAS APRESENTADOS PELA DEFESA. ADEMAIS, IN CASU, APESAR DA AUSÊNCIA DO AUTO PORMENORIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL, VÍTIMA QUE, EM JUÍZO, ALÉM DE TER RATIFICADO O RECONHECIMENTO DO RÉU CÍCERO, CONFIRMOU TER SE SUBMETIDO NA DELEGAIA AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA MEDIANTE FOTOGRAFIAS DIVERSAS, OCASIÃO EM QUE RECONHECEU CÍCERO COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. ALEGADA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO, POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. RÉU QUE SE ENCONTRAVA AO LADO DE OUTROS DOIS INDIVÍDUOS. ATO REALIZADO DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE QUE JUSTIFICA A REALIZAÇÃO DO ATO DE FORMA VIRTUAL. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DE CONTENÇÃO ADOTADAS EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO CONJUNTA GP/CG J 5/2020 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. ART. 185, § 8º, DO CPP, Q UE AUTORIZA QUE SE ESTENDA O EMPREGO DA VIDEOCONFERÊNCIA A OUTROS ATOS PROCESSUAIS ALÉM DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ADEMAIS, RECONHECIMENTO DO RÉU CÍCERO POR UMA DAS VÍTIMAS NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO ESTÁ ISOLADO NOS AUTOS. EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO QUE, A PARTIR DE INFORMAÇÃO QUE TAMBÉM ATRIBUÍA AO RÉU CÍCERO A AUTORIA DELITIVA, REALIZOU DILIGÊNCIAS QUE ASSEGURAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSOS DOS RÉUS CÍCERO E FÁBIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ROUBO PERPETRADO, EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO QUE, APÓS TOMAR CONHECIMENTO DA ALCUNHA E NOME DA MÃE DE C ÍCERO, PROMOVEU DILIGÊNCIAS Q UE REVELARAM A AUTORIA DELITIVA. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VE ÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA QUE PERMITIU A CONFIRMAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE CÍCERO E, AINDA, A REVELAÇÃO DE FÁBIO COMO UM AUTORES DO DELITO. RECONHECIMENTO DOS RÉUS POR DUAS VÍTIMAS NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS. PROVA QUE MERECE CREDIBILIDADE NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS SUBTRAÍDOS QUE NÃO FRAGILIZA A VERSÃO ACUSATÓRIA. ADEMAIS, TESES DEFENSIVAS ANÊMICAS. AUTORIA INCONTESTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. RECURSOS DOS RÉUS CÍCERO E FÁBIO. 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RÉUS QUE VOLTARAM A SE ENVOLVER E/OU PRATICAR INFRAÇÕES ENQUANTO SE ENCONTRAVAM EM SAÍDA TEMPORÁRIA. MERO ERRO MATERIAL QUE NÃO TORNA INIDÔNEO O FUNDAMENTO ADOTADO PELA SENTENCIANTE. FALTA DE RESPONSABILIDADE E DESCASO COM A JUSTICA. COMPORTAMENTO QUE ENSEJA MAIOR REPREENSÁO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO VÁLIDO. 2. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADOS QUE, ALÉM DE EMPREGAR AMEAÇA MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, AGREDIRAM VÁRIAS VÍTIMAS QUE JÁ SE ENCONTRAVAM RENDIDAS. AGRESSÕES FÍSICAS FORA DO COMUM E A PLURIDADE DE VÍTIMAS QUE DENOTAM MAIOR GRAVIDADE NO PROCEDER. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. 3. RECURSO DO RÉU CICERO. VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA ADOTADA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. 4. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA 1/4. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DE AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL UTILIZADA. PATAMAR HABITUAL. PENA-BASE MANTIDA. SEGUNDA FASE. REQUERIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE OS ANTECEDENTES MENCIONADOS REFEREM-SE AO CORRÉU. NÃO ACOLHIMENTO. EQUÍVOCO NÃO CONSTATADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. TERCEIRA FASE. 1. RECURSOS DOS RÉUS CÍCERO E FÁBIO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O USO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO DURANTE O ASSALTO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS CONVERGENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO, TAMPOUCO DE PERÍCIA TÉCNICA. PRECEDENTE DO ST] E DESTA CORTE. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. 2. RECURSO DO RÉU CÍCERO PELA APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/3. PARECER DA PG] FAVORÁVEL À ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CÁLCULO OPERADO NA SENTENÇA QUE SE REVELA MAIS BENÉFICO QUE O PLEITEADO PELA DEFESA. EQUÍVOCO NO INCREMENTO DE 3/8 PARA AS DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS EM DISPOSITIVOS DIVERSOS. PORÉM, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO NESSE SENTIDO, DEVE SER MANTIDO O CÁLCULO OPERADO NO DECISUM, VEZ QUE MAIS BENÉFICO. ARGUIDA VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. REPRIMENDA INALTERADA.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU FÁBIO. PARCIAL ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E DA TABELA ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 21/2022.



    RECURSO DO RÉU CÍCERO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO REU FABIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente